Tribunal: TJSP
Processo: 1058546-13.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Ação de indenização por dano material – Buraco existente na via pública - Omissão do Poder Público na manutenção adequada da via pública – Dano material configurado – Sentença de procedência mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058546-13.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado STECO
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058546-13.2016.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no 1058546-13.2016.8.26.0053 (Digital)
Comarca:
São Paulo
1a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelado:
STECO INCORPORAÇÕES LTDA.
Voto no 21.883
APELAÇÃO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
Ação de indenização por dano material
Buraco existente na via pública - Omissão do Poder
Público na manutenção adequada da via pública Dano
material configurado Sentença de procedência mantida
Apelação desprovida.
Trata-se de ação proposta por STECO INCORPORAÇÕES
LTDA. em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pretendendo o ressarcimento da
quantia de R$3.230,00 em virtude de acidente causado por buraco existente
na via pública (fls. 01/10).
A r. sentença (fls. 93/101) foi anulada pelo v. acórdão de
fls. 168/174 em razão de reconhecimento do vício de cerceamento do direito
processual da parte.
Sobreveio a r. sentença de procedência da demanda (fls.
215/221), que condenou a ré a pagar à autora indenização por danos materiais
no valor de R$ 3.230,00, corrigido a partir de 08.12.2016 (data do dispêndio),
com acréscimo de juros e correção monetária. Em razão da sucumbência,
condenou o vencido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058546-13.2016.8.26.0053 -Voto no
3
Inconformada, apela a Municipalidade (fls. 225/232),
sustentando, em síntese, que o Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa
concorrente.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (art.
1.007, §1o, do Código de Processo Civil) e acompanhado de contrarrazões (fls.
235/246).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que no dia 29.11.2019 GABRIEL
GANANIAN, representante legal da STECO INCORPORAÇÕES LTDA., trafegava
com o veículo Volkswagen/Passat CC, placa FYR 4757 (fls. 22), pela Avenida
Tiradentes, em São Paulo/SP, na altura do número 451, quando foi
surpreendido por um buraco de grande extensão na pista de rolamento situada
ao lado direito, sem qualquer indicação, proteção ou sinalização, que provocou
danos em seu veículo, sendo necessária a substituição dos pneus e serviços
mecânicos. Pretende a condenação do Réu ao pagamento R$ 3.230,00,
referente aos danos materiais experimentados.
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls.
215/221 decidiu corretamente ao julgar procedente a ação, de modo que não
prospera o inconformismo do Apelante.
No campo da responsabilidade civil do Estado, a regra é a
responsabilidade objetiva, cujo corolário é a teoria do risco administrativo,
segundo o qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a
outrem por meio de uma ação de seus agentes. Bastará, nessa hipótese,
comprovar a ocorrência do prejuízo e o nexo causal entre a conduta e o dano,
para que assista ao lesionado o sucedâneo indenizatório.
Por outro lado, se o prejuízo adveio de uma omissão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058546-13.2016.8.26.0053 -Voto no
4
Estado, ou seja, pelo não funcionamento do serviço, ou seu funcionamento
tardio ou insuficiente, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
A esse respeito, pontifica o professor Celso Antonio
Bandeira de Mello que:
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só
cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever
legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo.” (BANDEIRA DE
MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 30a ed.
São Paulo: Malheiros, 2013, p. 1029).
E, acrescenta o ilustre jurista Rui Stoco que “caracteriza
comportamento omissivo culposo, regido pela teoria da faute du service, a
ensejar indenização, a inércia do Poder Público Municipal, Estadual e Federal
que deixa de fazer a conservação das vias públicas no perímetro urbano e das
estradas e rodovias municipais, estaduais ou interestaduais sob a
responsabilidade da União. A deterioração da camada asfáltica ou a
proliferação de buracos, irregularidades, reentrâncias, bueiros abertos ou
salientes e outras irregularidades nas vias públicas de passagem de veículos e
de pedestres caracterizam omissão desidiosa do Poder Público, que responderá
pelos danos que ocorram em razão dessas irregularidades. Em casos tais, essa
culpa, geralmente por negligência, é presumida, invertendo-se o ônus da prova”
(cf. Tratado de Responsabilidade Civil, 7a edição, São Paulo, Ed. Revista dos
Tribunais, 2007, no 14.21, PP. 1.127/28).
Feita esta explanação, deve-se enfrentar o tema pela
teoria da responsabilidade subjetiva (faute du service). E, pelo que se
depreende dos autos, deve o Município ser responsabilizado pelos danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058546-13.2016.8.26.0053 -Voto no
5
materiais experimentados pela parte Autora.
De início, note-se que o buraco existente na via pública
restou comprovado pelas fotografias de fls. 23/26, assim como pelas imagens
trazidas pela Municipalidade às fls. 82/84. Ademais, vê-se que a testemunha
ouvida em juízo confirma que viu o veículo no dia seguinte aos fatos narrados
na inicial, tendo identificado danos na roda e no pneu (fls. 198/201).
Em que pese a alegação de que a testemunha é funcionário
da parte Autora, que não estava no veículo no momento do acidente, registre-
se que o boletim de ocorrência lavrado alguns dias após o acidente (fls. 27/28),
assim como as notas fiscais de reparo no veículo (fls. 29/30), juntamente com
a constatação das avarias no dia seguinte aos fatos pela testemunha (fls.
31/35), comprovam a narrativa inicial.
No mais, conforme bem observado pelo MM. Juiz a quo, as
imagens de fls. 23/26 indicam que não se trata de mera depressão leve do
asfalto, mas de afundamento do solo, por deterioração, com pedras
aparentemente soltas em local de intenso tráfego de veículos, inclusive de
ônibus.
Registre-se, ainda, que não há falar em culpa concorrente
da vítima, já que não há qualquer indício nos autos de que o autor tenha
concorrido para o evento danoso, como, por exemplo, que trafegasse em
velocidade incompatível com o local do acidente.
Assim, tornou-se induvidoso que o Autor sofreu acidente
em função de um buraco existente na via pública, bem como restou
caracterizada a responsabilidade da Administração pela manutenção e
conservação da pavimentação asfáltica. A inobservância desse dever,
comprometendo a segurança, gera o dever de indenizar os danos sofridos.
No mesmo sentido, registrem-se os precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça, cujas ementas seguem transcritas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058546-13.2016.8.26.0053 -Voto no
6
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - ACIDENTE DE VEÍCULO
BURACO EM VIA PÚBLICA OMISSÃO ESTATAL DANOS
MATERIAIS
Pretensão inicial voltada à condenação da
Administração à reparação material da autora em virtude de
queda em lombada mal sinalizada localizado em via pública de
grande circulação - Imputação de conduta omissiva do Estado
Análise da responsabilidade civil que deve se dar sob o enfoque
subjetivo (art. 37, §6o, da CF/88) A responsabilidade civil dos
órgãos e pessoas jurídicas integrantes da Administração, no que
tange à adequada conservação das vias públicas, insere-se
dentro do âmbito dos vícios administrativos
Omissão
negligente da Municipalidade
Elementos de informação
coligidos aos autos que demonstram o nexo de causalidade entre
o acidente de veículo sofrido pela autora e a falha na
conservação de via pública pela Administração, causando
prejuízo àquela Dever de reparação configurado (an debeatur)
Danos materiais corretamente arbitrados
Sentença de
parcial procedência mantida
Recurso do Município não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1002737-11.2017.8.26.0180;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara; Data
do Julgamento: 07/10/2019);
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Queda de motocicleta. Buraco na
pista. Má conservação da via. Nexo causal suficientemente
demonstrado. Falha da Administração Pública consistente em não
conservar e fiscalizar adequadamente as condições de segurança
da via pública. Dever de cautela do condutor e condições
adversas em que ocorrido o acidente que não elidem a
responsabilidade do Poder Público. Dever de indenizar os danos
materiais. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento não
dá ensejo à reparação, que exige dano qualificado, não verificado
no caso. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
0011920-38.2013.8.26.0576;
Relator
(a): Heloísa
Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/06/2016);
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
ACIDENTE
DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE BURACO NA RUA E
AUSÊNCIA
DE
SINALIZAÇÃO.
OMISSÃO
ESTATAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058546-13.2016.8.26.0053 -Voto no
7
PRESENÇA DE PROVAS. 1. Na responsabilidade estatal por
omissão, ou "faute du service" imperiosa a prova da culpa do
Poder Público inaplicabilidade do artigo 37, parágrafo 6o da
Constituição Federal à hipótese. 2. Comprovação da culpa
anônima e do nexo causal entre a omissão de sinalização, a falta
de manutenção adequada da via pública e o acidente de bicicleta.
Presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade
civil pela "faute du sevice". Sentença mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0013067-64.2012.8.26.0114;
Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Público; Foro de Campinas - 2a. Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/12/2014).
Ante o exposto, nega-se provimento à Apelação, mantendo-
se a r. sentença.
ANA LIARTE
Relatora